Tribunal: TJDFT
Processo: 0001515-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. JUÍZO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de participação do recorrente em crime de tentativa de homicídio qualificado, impõe-se a pronúncia para julgamento pelo conselho de sentença.
2. Negado provimento ao recurso.